Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700798-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADO: WANGLES PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA, EDNA PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração em face da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento pela manifesta inadmissibilidade. Sustenta a existência de contradição porque inicialmente foi indeferida a gratuidade de justiça conferindo-lhe prazo para recolher o preparo recursal e após o recolhimento, o recurso foi inadmitido. Pede o conhecimento do agravo de instrumento para avançar no exame do mérito do recurso e, subsidiariamente, que lhe seja restituído o preparo recolhido. DECIDO. Não verifico a contradição apontada. Na forma do art. 1.007, CPC, “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Cabe, pois, ao recorrente, promover o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, independentemente se o recurso será conhecido ou não. Nessa esteira, caso seja indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o preparo deve ser recolhido no prazo assinalado pelo relator. Ultrapassada essa etapa, ou seja, suficientemente preparado o recurso, os demais pressupostos de admissibilidade, entre eles a tempestividade, o interesse recursal e o cabimento, serão aferidos. No caso, ante o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, a parte recolheu o preparo, habilitando o recurso para o exame dos demais pressupostos de admissibilidade e, se fossem ultrapassados, avançar na questão principal objeto do recurso, o que não ocorreu diante da inadmissibilidade do agravo de instrumento no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, em virtude da irrecorribilidade das decisões interlocutórias na fase de conhecimento (STF, ARE 704232 AgR Relator (a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 20/11/2012 Publicação: 18/12/2012), mesmo por que eventual nulidade deve ser discutida como preliminar do recurso inominado contra sentença. Como já consignado na decisão embargada, a única hipótese de agravo de instrumento em fase de conhecimento é quando visa impugnar decisão em liminar, desde que evidenciado o perigo de dano, o que no caso também não restou demonstrado, pois a pretensão da parte era apenas obstar os efeitos da decisão na origem que designou audiência. Nesse quadro, não verifico a apontada contradição o fato de a parte ter recolhido o preparo e o não recebimento do recurso pelo não cabimento da espécie. Por conseguinte, também descabe o ressarcimento do preparo recolhido. Deferir a restituição do valor seria subverter o sistema, pois implicaria admitir que em todos os casos em que a parte recolhera o preparo no ato da interposição do recurso, e que não fora conhecido pela inadmissibilidade, auferiria direito ao ressarcimento da quantia. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem evidenciar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração. (e) Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito